Tribunal: TJPA
Processo: 0825055-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825055-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: FATIMA MOURA DE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0825055-79.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: OURIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515 E LORENA SERRÃO OLIVEIRA – OAB/PA 32.374

AGRAVADO: FÁTIMA DE MOURA VASCONCELOS

DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIGAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA que deferiu tutela de urgência para determinar a ligação imediata de sistema fotovoltaico na residência de FÁTIMA DE MOURA VASCONCELOS. A agravante sustenta ausência de requerimento formal de conexão do sistema fotovoltaico, inexistência de falha na prestação do serviço e não preenchimento dos requisitos legais da tutela provisória. Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a documentação apresentada pela agravada é suficiente para demonstrar, ainda que minimamente, a probabilidade do direito invocado, a justificar a concessão de tutela de urgência para ligação de sistema fotovoltaico, à luz do art. 373, I, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 373, I, do CPC atribui ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, exigindo demonstração mínima da contratação ou da solicitação administrativa do serviço cuja implementação se pretende.

4.

O art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, mas não afasta o dever do consumidor de apresentar lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos.

5.

A doutrina consumerista esclarece que a inversão do ônus da prova constitui regra de julgamento e técnica de facilitação probatória, não implicando presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor nem exoneração do encargo inicial de demonstrar o fato básico constitutivo do direito.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação da verossimilhança das alegações do consumidor, que não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito” (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP).

7.

No caso concreto, a agravada juntou declaração de troca de titularidade referente à Unidade Consumidora nº 303622073, documento que apenas comprova alteração cadastral e não evidencia solicitação de ligação de sistema fotovoltaico.

8.

Consta, ainda, protocolo nº 8049598287, relativo a pedido de descolamento de medidor, sem qualquer referência à conexão ou homologação de sistema de microgeração fotovoltaica.

9.

Foram apresentados extratos de faturas nos valores de R$ 208,68, R$ 146,58, R$ 92,18 e R$ 73,10, os quais demonstram cobranças ordinárias de consumo de energia, mas não comprovam requerimento de instalação ou negativa de acesso ao sistema fotovoltaico.

10.

Inexiste nos autos protocolo específico, pedido administrativo formal ou documento técnico relacionado à solicitação de conexão de sistema fotovoltaico, circunstância que afasta a probabilidade do direito alegado.

11.

Ausente prova mínima da contratação ou da solicitação do serviço, não se configuram os requisitos do art. 300 do CPC, impondo-se a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática e não exonera o consumidor do dever de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito. 2. A concessão de tutela de urgência para ligação de sistema fotovoltaico exige demonstração de requerimento administrativo ou contratação formal do serviço perante a concessionária de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.8.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 30.6.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0825055-79.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: OURIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515 E LORENA SERRÃO OLIVEIRA – OAB/PA 32.374

AGRAVADO: FÁTIMA DE MOURA VASCONCELOS

DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória

prolatada pelo Juízo de Direito da

Vara

Única da Comarca de

Oriximiná- Pará, que

deferiu o pedido de tutela de urgência segundo

visualização:

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

conta contrato 3036220093 não corresponde a UC vinculada ao endereço informado na pretensão inicial;

b.

pedido inserido no protocolo 8049598287 que não tem relação com almejo de acesso ou conexão de sistema fotovoltaico, mas apenas de solicitação de descolamento de medidor;

c.

inexistência de prova mínima acerca dos fatos apontados na inicial;

d.

necessidade de observar o direito regulatório;

e.

inexistência de falha atribuída à Concessionária de Energia Elétrica;

f.

obrigação materialmente impossível de ser cumprida ante ausência de pedido formal sobre e

g.

ausências de requisitos à concessão da tutela de urgência.

Ao final, requer:

a.

Concessão do efeito suspensivo e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

31671772).

À minha relatoria em 18.11.2025, por distribuição.

Pedido de concessão de efeito suspensivo deferido.( Pje
ID
31695422
).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 33918640).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0825055-79.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: OURIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA 17.515 E LORENA SERRÃO OLIVEIRA – OAB/PA 32.374

AGRAVADO: FÁTIMA DE MOURA VASCONCELOS

DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos

de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio destacando o cenário fático-jurídico extraído na Interlocutória. Visualiza-se:

Perceba que
FÁTIMA DE MOURA VASCONCELOS

aduz falha na prestação de serviço quanto à ligação imediata

do sistema fotovoltaico em sua residência, que exige prova mínima contratual f
orte nos artigos 6º, VIII, do CDC e 373, I, do CPC.

Em linhas mais simples conforme a redação dos

destaques legais acima ditados:

Artigo 373, I, do CPC

Art. 373
. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Artigo 6º, VIII, do CDC

Art. 6
º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

As redações conjugadas estabelecem a dada conclusão: Em questões que gravam o vínculo consumerista, a inversão do ônus da prova assentada no microssistema legislativo consumerista serve como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em face do prestador de serviço.

O objetivo é facilitar a aquisição de provas que ao consumidor sejam inacessíveis ou de difícil obtenção. Entretanto, a inversão aqui tratada não exclui o consumidor de produzir as provas que estão a seu alcance a fim de comprovar os fatos que constituiu o direito alegado.

Compreensão alinhada na jurisprudência. Com destaque, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial.

II.
Questão em discussão

2
. Consiste em analisar se a inversão do ônus da prova pode ser aplicada automaticamente sem a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pelo consumidor
.

III. Razões de decidir

3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.

4
. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito" (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

6. O Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão exigiria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado no âmbito desta Corte.

7. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da verossimilhança das alegações do consumidor, que não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. 2. A análise da suficiência das provas apresentadas não pode ser realizada em recurso especial devido à vedação de reexame de matéria fático-probatória, conforme Súmula n. 7/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020; STJ. AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)Destaquei.

Caso concreto e revendo os documentos incialmente apresentados por
FÁTIMA DE MOURA VASCONCELOS
na pretensão e
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em autos recursais, tenho por reformar a Objurgada combatida para indeferir o pedido de tutela de urgência.

Explico segundo visualizações:

i-

Declaração de troca de titularidade

A UC

303622073 se refere a troca de titularidade, que não versa sobre instalação do ligação imediata

do sistema fotovoltaico na

residência, onde, mais tarde, há pedido de mudança de medidor que recebeu o protocolo n. 8049598287:

fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100809373968600000142815081

Não vejo pedido ou minimamente protocolo para instalação do sistema fotovoltaico na residência ensejando, em minha compreensão, a inexistência da contratação do serviço.

Ainda,

os extratos que junta nos valores de R$ 208,68(PJe ID 158249813), R$ 146,58( PJe ID 158249813), R$ 92,18( PJe ID 158249813), R$ 73,10( PJe ID 158249813) e R$ 73,10(PJe ID 158249813) não se associam ao objeto da tutela concedida, que merece total

reforma ante a ausência dos ditames legais do artigo 6º, VIII, do CDC, c/c artigo 373, I, do CPC.

Portanto, conheço e dou provimento

ao Recurso de

Agravo de Instrumento para, em reforma da Interlocutória combatida, negar o pedido de tutela provisória segundo fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente

remessa do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 24/03/2026